Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM MATRÍCULA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE DO SUPOSTO PAI. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 828 CPC, “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.
2. No caso concreto, a ação proposta é de conhecimento, assim, o direito pleiteado pela agravante requer prévia instrução probatória e o exame do mérito.
3. Faltam elementos que indiquem iminente abertura da sucessão pelos herdeiros e consequente transferência de direitos hereditários, tampouco certeza da paternidade alegada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.